Tribunal: TJDFT
Processo: 0023039-44.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA NOVA. NÃO INCLUÍDO DA PAUTA DE VALORES VENAIS. DADOS CONSTANTES NO CADASTRO IMOBILIÁRIO. AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEIS 4.721/2011, 4.985/2012, 5.164/2013, 5.389/2014 e 5.514/2015. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE. ANTERIORIDADE. PUBLICIDADE. ISONOMIA. OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de débito fiscal c/c repetição do indébito de IPTU, relativo a imóveis situados em novo parcelamento do solo não constante da Paula de Valores Venais, mas incluído no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal.
2. A base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de imóvel, situado em parcelamento do solo que passou a existir juridicamente somente após a publicação da Pauta de Valores Venais (PVV), é estabelecida por arbitramento individualizado, a partir dos dados contidos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente: Decreto-Lei no 82/1966.
3. Ao promover o lançamento do IPTU do imóvel em discussão - decorrente de loteamento recente – o Distrito Federal agiu amparado pela legalidade, conforme se extrai do art. 19 do Decreto-Lei n. 82/66; art. 3° da Lei 4.721/2001; art. 2° da Lei 4.985/2012; art. 66, §3° da Lei n. 5.164/2013; art. 61, §3° da Lei n. 5.389/2014; art. 69, §3° da Lei n. 5.514/2015.
4. Consideradas as distinções fáticas descritas, não se aplica à hipótese a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário 648.245, pela sistemática da repercussão geral, Tema 211.
5. Recurso em sede de rejulgamento desprovido.